Tribunal: STF
Processo: AI 747281
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO COM 
   SOLDO DA RESERVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, LIV e LV, 
   E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.

1.	Alegação 
   de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito, do 
   contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal 
   configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas 
   constitucionais. 
2.	Decisão fundamentada, contrária aos 
   interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da 
   Constituição Federal.
3.	Agravo regimental improvido.